Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600184-45.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE CARLOS DE MENDONCA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE CARLOS DE MENDONCA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600184-45.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600184-45.2020.6.16.0132
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Convenção Partidária, Registro
de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600184-
45.2020.6.16.0132 que julgou improcedente a impugnação, e deferiu o pedido de registro do
requerente: Partido Liberal - Lunardelli - PR - Municipal, para concorrer às Eleições Municipais
2020. (Impugnação por José Carlos Mendonça ao Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP, para o cargo de Vereador, no município de Lunardelli/PR, apresentado pelo
Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de Lunardelli/PR), sob a alegação de que foram
constatadas irregularidades - no ato de convocação para a convenção e durante a mesma: -
constata-se que o edital de convocação para a convenção municipal realizada em 12 de setembro
de 2020 é completamente nulo, eis que publicado em desacordo com as normas previstas no
Estatuto do Partido Liberal, sem dar a devida publicidade ao edital; - percebe-se, por meio da
leitura da ata da convenção municipal, que, previamente ao ato, a executiva do partido já havia,
como de costume, organizado a composição da chapa proporcional. Todavia, como também se
pode notar, a montagem da chapa foi levada a efeito sem a inclusão do impugnante; - votação
realizada de forma irregular - eis que não respeitou a previsão estatutária do voto cumulativo -
resultou em limitação indevida de condição elementar (aprovação em convenção) para que o
impugnante pudesse ser candidato). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS DE MENDONCA (RECORRENTE)
MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN
(ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR DE LUNARDELLI -
LUNARDELLI-PR (RECORRIDO)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Lunardelli/PR) (RECORRIDO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
HENRIQUE GERMANO DELBEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20986
766
26/11/2020 22:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.349
RECURSO ELEITORAL 0600184-45.2020.6.16.0132 – Lunardelli – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE MENDONCA
- OAB/PR0036786
ADVOGADO: MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN
- OAB/PR0061917
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE
- OAB/PR0096022
ADVOGADO: SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE
RECORRIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR DE LUNARDELLI - LUNARDELLI-PR
- OAB/PR0051159A
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Lunardelli/PR)
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
- OAB/PR0051159A
ADVOGADO: HENRIQUE GERMANO DELBEN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
–
CANDIDATURA - DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS – DRAP – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CONVOCAÇÃO PARA A CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA POR DESCUMPRIMENTO AO ART.8º DO ESTATUTO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART.219 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O DIREITO AO
VOTO CUMULADO. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO DEFERIDO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Não há que se falar em nulidade da convenção partidária quando esta, ainda
que efetivada em prazo inferior ao previsto no Estatuto Partidário, atendeu à
sua finalidade de dar publicidade da data e local designados, em tempo de
possibilitar a participação dos filiados. Prevalência do princípio insculpido no
artigo 219 do Código de Processo Civil.
2.O direito à prerrogativa do voto cumulado, tanto quanto o direito de não
exercê-lo compulsoriamente, é de conhecimento de todos os filiados, uma vez
que inserido no artigo 6º, §§8º e 9º, do Estatuto Partidário, do qual o filiado não
pode alegar ignorância.
3.No caso em apreço, não houve desrespeito ao estatuto do partido, razão
porque mantém-se a sentença que deferiu o DRAP da Coligação Recorrida
para concorrer aos cargos de vereadores no município de Lunardelli.
4.Recurso conhecido e desprovido.
Num. 20986766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto por JOSÉ CARLOS DE MENDONÇA, em
face da decisão proferida pelo juízo da 132ª Zona Eleitoral de Lunardelli, que julgou
improcedente a Ação de Impugnação proposta pelo Recorrente e deferiu o registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidário (DRAP) doPARTIDO LIBERAL
(Comissão Provisória Municipal), para concorrer aos cargos de vereadores no município
de Lunardelli, nas Eleições de 2020.
2.Irresignado, o Recorrente sustentou, em síntese: a) nulidade do edital de convocação para a
Convenção, uma vez que não foi dado publicidade ao edital, conforme as normas previstas no
Estatuto do partido; b) inobservância da prerrogativa estatutária do voto cumulativo, fato que
resultou indevida limitação a seu direito elementar de lançar sua candidatura, vez que
regularmente filiado ao PL. Ainda, arguiu que, previamente à Convenção, a Executiva já havia
organizado a composição da chapa proporcional, em desrespeito à legislação e ao direito dos
convencionais.
3.Ao final requereu o conhecimento e processamento do recurso para reformar a sentença e
indeferir o registro do DRAP do Partido Liberal(Id 13716316).
4.Intimados, os Recorridos apresentaram Contrarrazões, aduzindo, em síntese: a) a ausência
de nulidade na convocação da Convenção, vez que 48hs antes o Recorrente manifestou, por
escrito, sua intenção de concorrer ao pleito; b) que o Recorrente não pode alegar que
desconhecia sua prerrogativa de voto cumulativo e, mesmo que exercesse seu direito, o
resultado não seria alterado (Id 13716616).
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do Recurso, aduzindo que inexiste razão para a aplicação de medida tão gravosa, uma vez que
o ato alcançou sua finalidade (princípio
), nos termos do artigo 219 do CPC
pas nullité sans grief
(Id 16673566).
6.Conclusos os autos para decisão, o Recorrente atravessou petição juntando documentos (Id
18128516).
7.Levado a julgamento, a Corte Eleitoral decidiu, por unanimidade, pela conversão do feito em
diligência, determinou-se a intimação dos recorridos (Id 18253516).
Num. 20986766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442

8.Intimados os Recorridos, sobreveio manifestação sustentando, em suma: a) o desinteresse
associativo do Recorrente (Id 18338166); b) a juntada intempestiva de documento; c) a
regularidade da Convenção Partidária. Juntou documentos (Id 18338166).
9.Acostada nova manifestação pelo Recorrente, arguindo sustentando, em síntese: a) a
possibilidade de juntada de documentos nesta fase processual; b) oferecendo esclarecimentos
sobre os documentos juntados e c) apontamentos sobre a manifestação do Órgão Provisório
(Id 18556466).
É o relatório.
VOTO
1.O recurso é tempestivo. O Recorrente foi intimado da sentença em 19.10.2020 (Id 13716016)
e interpôs o Recurso Eleitoral no dia 22.10.2020 (Id 13716316), sendo, portanto, tempestivo.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2.A controvérsia cinge-se na alegação de irregularidades no ato convocatório da Convenção do
Partido Liberalde Lunardelli, bem como na forma de recebimento e contagem dos votos para
a indicação dos candidatos ao pleito proporcional.
3.Em relação à convocação dos filiados para participação e votação na Convenção partidária
destinada à indicação de candidatos, tem-se que o edital foi afixado no átrio da Câmara de
Vereadores de Lunardelli em 12.09.2020.
4.Cumpre destacar que o Recorrente ocupa o cargo de Vereador, de forma que se espera que
tenha comparecido à sede da Câmara e tenha tido a oportunidade de tomar conhecimento da
data e local de realização da Convenção do seu partido, em tempo de participar e se inscrever
candidato.
5.Saliento que o Recorrente se fez representar na Convenção por procurador, Oziel Moraes,
que, inclusive, no dia 10.09.2020, havia comunicado ao Presidente da agremiação o interesse
do filiado em compor a chapa de candidatos do PL para o cargo de Vereador (Id 13714066).
6.Em que pese o Órgão Municipal ter desatendido à previsão estatutária de publicar a
convocação para a Convenção no prazo de 05 dias antes da data designada para o ato, o fez
em tempo hábil à participação de seus filiados, tanto que o Recorrente compareceu
acompanhado de seu procurador.
7.Destacam-se as seguintes disposições do Estatuto do Partido Liberal
:
[1]
“Art.7º - As Convenções serão convocadas pelo Presidente do respectivo órgão de execução, ad
referendum da maioria absoluta da Comissão Executiva ou pela maioria absoluta do respectivo
órgão de direção.
§1º - Em Município com mais de duzentos mil eleitores, a Convenção Municipal para a escolha
de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador será convocada e conduzida pelo Presidente
do respectivo órgão de execução estadual, pela maioria absoluta de seus membros, ou por quem
for designado pelo Presidente Estadual.
§2º - As Convenções destinadas a tratar do disposto nos incisos I, II, VI e VII do art.12 deste
Estatuto serão realizadas em datas fixadas em calendário nacional, desde que aprovadas pela
maioria absoluta da Comissão Executiva Nacional, visando aos interesses partidários em nível
nacional.
Num. 20986766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442

(...)
Art.8º - A convocação poderá ser feita por quaisquer dos seguintes meios:
I - por edital publicado na imprensa ou nos diários oficiais;
II - por edital afixado na sede do Partido; ou no sítio eletrônico oficial da agremiação; ou
III - por comunicação pessoal através de carta ou mensagem eletrônica.
Parágrafo único - A publicidade ou a comunicação do edital ocorrerá com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias e determinará local, dia e hora da reunião, além do objeto da convocação.
(...)
Art.12 - Cabe às Convenções:
I - eleger os membros dos Diretórios e seus suplentes nos termos deste Estatuto partidário;
II - indicar candidatos a cargos eletivos, deliberar sobre coligações e outras matérias relativas ao
processo eleitoral;
III - delegar ao respectivo órgão partidário de execução, poderes para substituir candidato a
cargo eletivo que venha a ter o seu registro cancelado, na forma da Lei ou deste Estatuto, bem
como completar chapas de candidatos, deliberar sobre coligações e outras matérias relativas ao
processo eleitoral;
IV - conhecer os recursos contra decisões do respectivo Diretório, nos termos deste Estatuto;
V - fixar normas de ação partidária e linha política em sua jurisdição;
VI - no caso da Convenção Nacional, alterar o Estatuto do Partido, seu Programa e o Código de
Ética, por maioria absoluta;
VII - no caso da Convenção Nacional, dispor sobre a extinção, fusão ou incorporação do Partido,
por decisão de 75% (setenta e cinco por cento) de seus membros;
VIII - praticar outros atos previstos em lei ou neste Estatuto.
§1º - A Comissão Executiva Nacional poderá anular todas as decisões das Convenções
Estaduais, Distrital ou Municipais sobre a condução do processo eleitoral ou formação de
coligações, bem como todos os atos delas decorrentes, inclusive, podendo cancelar
candidaturas que contrariem os interesses partidários.
§2º - A anulação de que trata o parágrafo anterior poderá ser total ou parcial. No último caso,
tendo sido anulada apenas a deliberação sobre coligações, poderão permanecer como
candidatos do Partido aqueles já escolhidos na Convenção, desde que a permanência atenda
aos interesses partidários estabelecidos pela Comissão Executiva Nacional.
(...)
Art.15 - Quando a Convenção for convocada para indicar candidatos a cargos eletivos, será
considerada eleita à chapa que obtiver a maioria dos votos válidos”.
Num. 20986766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442

8.Depreende-se que ainda que não atendido estritamente o contido no Estatuto, a
irregularidade foi sanada pela manifestação tempestiva do interesse do Recorrente em se
candidatar ao pleito, bem como por seu comparecimento à Convenção, devidamente
representado, motivo pelo qual não se identifica prejuízo ao filiado.
9.Neste sentido laborou a decisão do Juízo
:
a quo
"(...)
No caso dos autos, o impugnante traz à apreciação duas situações convencionais que reputa
suficientes para ensejar a rejeição do DRAP e, por consequência, a rejeição dos registros de
candidatura apresentados pelo Partido Liberal para o pleito no município de Lunardelli.
A primeira irregularidade apontada se deu em relação à publicação do edital de convocação para
a convenção.
De fato, da singela leitura do artigo 8º do Estatuto do Partido Liberal é possível deduzir
que a forma de publicação da convenção do PL na cidade de Lunardelli não observou a
normativa ali contida, inobstante, o ato transcorreu com a participação de todos os
convencionais interessados, inclusive, do impugnante, não se verificando prejuízo
concreto derivado desta falha na publicação.
Assim, novamente rememorando o papel da Justiça Eleitoral e os princípios regentes das
eleições, não nos cabe, rejeitar o DRAP, por irregularidade que foi devidamente suprida pela
presença dos membros partidários e pela regular ocorrência do ato.
Desta feita, tendo sido a publicação do edital de convocação realizada na Câmara de
Vereadores de Lunardelli, suficiente para dar publicidade ao ato, tenho por afastar a nulidade da
convenção nesse aspecto.
De outro lado, protesta o impugnante contra a forma de votação acordada para escolha dos
candidatos em convenção.
Como fora frisado na peça inicial, e em contestação, o pedido de participação do impugnante
como candidato, desequilibrou o número de participantes ao pleito, ensejando a necessidade de
incorporar nova candidata do gênero feminino, ou retirar um masculino de modo a respeitar a
proporção de participação feminina estipulada na lei.
Conforme se afere da leitura da ata de convenção, não houve candidatas mulheres a serem
acrescidas, de modo que se fez necessário, a retirada de um candidato homem, que acordou-se,
ser feita, através de uma votação. Nesse ponto, vale ressaltar que não houve qualquer
impugnação dos presentes, tendo o procurador do requerente, inclusive, participado como fiscal
da votação.
Ressente-se o impugnante que não fora informado no ato, que algumas pessoas teriam
direito a um voto cumulativo.
No entanto, da leitura da ata, verifica-se que tal prerrogativa foi utilizada na oportunidade,
ainda que não por todos aqueles que a detinham, de modo que é possível presumir que se
tratava de regra conhecida dos convencionais. Ademais, a utilização da prerrogativa não
impactaria no resultado da votação, já que nenhum dos outros votados que recebesse
mais um voto se equipararia ou suplantaria o número de votos do candidato excluído.
Destarte, é possível dizer que a votação realizada na convenção partidária em debate, atendeu
ao princípio democrático na medida em que externou regularmente a vontade dos participantes,
pelo que não vislumbro qualquer nulidade.
Num. 20986766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442

Por fim, não tendo as irregularidades apontadas o condão de ensejar a nulidade da convenção
partidária, e presentes demais requisitos legais para o deferimento do DRAP, deixo de acolher a
impugnação (Id 13715966)” (grifei).
10.Desta forma, cumprida a finalidade precípua de dar publicidade à data e local designado
para a convenção, considero sanada a irregularidade na forma de convocação da Convenção,
diante da ausência de prejuízo, em respeito à norma inserta no artigo 219 do Código de
Processo Civil e em homenagem ao princípio pas nullité sans grief.
11.Ato contínuo, o Recorrente sustenta que sofreu prejuízo em razão da inobservância da
norma que concede a alguns filiados a prerrogativa de voto cumulativo, nos termos do §§8º e
9º, do artigo 6º
, do Estatuto do Partido.
[2]
12.Cumpre esclarecer que a insurgência decorre, conforme consta da Ata da Convenção, do
fato de a manifestação de interesse do Recorrente em compor a chapa para a eleição
proporcional desequilibrar o binômio 30%/70% da cota de candidatos de cada gênero. A
ausência de manifestação de candidatas do gênero feminino ensejou a necessidade de os
convencionais optarem pelos candidatos do gênero masculino que, efetivamente, seriam
mantidos.
13.Veja-se o contido na Ata, como segue:
“Em seguida, o presidente informou que, recebeu no dia 10 de setembro de 2020, a solicitação
do senhor José Carlos Mendonça, TITULO DE ELEITOR: 036458620671, CPF: 279.649.809-78
e RG: 125511-8, NOME DE URNA não informado e com o número 22.456, informado pelo seu
Procurador devidamente habilitado o Advogado Oziel Moraes portador da OAB/PR 93786 para
compor a chapa de candidatos do PL para o cargo de Vereador. Sendo assim, a composição
ficou 8 (oito) candidatos do gênero masculinos e 3(três) candidatos do gênero feminino,
totalizando 11 (onze) candidatos. Considerando que este quantitativo desequilibra a
proporcionalidade de gêneros componentes da chapa, conforme disposto no artigo 10, §3º, da
Lei 9.504/97. O Senhor Presidente questionou aos presentes se haveria mais interessados em
complementar a chapa do gênero feminino e masculino, não houve apresentação de novos
nomes. À face disso, colocou-se em votação, o nome de todos os candidatos homens que
manifestaram interesse em candidatar-se ao cargo de vereador, para votação, por cédula, a fim
de que, os convencionais, nos termos do artigo 11, inciso III, do Estatuto do PL, decidam dentre
os 8 (oito) interessados, como deveria ser composta a chapa, a fim de fechar a chapa de
candidatos do PL. Considerando que não houve acréscimos ou desistência o Senhor
Presidente colocou o assunto para votação dos convencionais no sentido de indicar em
cédula a composição final da chapa, sendo que os convencionais receberam uma cédula
com 8 (oito) nomes com informação de que a manutenção de nome deveria ficar em
branco e a exclusão anotando com um X (xis), para o todo esse procedimento o Senhor
Presidente chamou para fiscalização, visto nas cédulas e acompanhamento na votação e
escrutínio, 2 (dois) dentro os presentes para ser os fiscais, sendo definido o Fiscal Dr
Iniciada a votação e não havendo
Oziel Moraes e o vereador Marcio Nunes dos Passos.
manifestação entre os presentes passou à chamada nominal dos seguintes convencionais Jair
Marega, Claudinei Franscisco de Souza, Marco Antonio Duarte, Flávio Fernando Duarte,
Matheus Roberto de Morais, Marcio Nunes dos Passos, Oziel Moraes e Marcelo Peres de Castro
para votação. Realizado o escrutínio o resultado da votação ficou da seguinte forma: 5 votos
para o Sr. José Carlos Mendonça; 2 votos para o Sr. Marcelo Peres de Castro; 1 voto para o Sr.
Claudinei Francisco de Sousa, os demais candidatos receberam votação de aprovação de forma
unânime (...)” (Id 13714066).
14.Por sua vez, o Estatuto Partidário dispõe as condições para participação e votação na
Convenção. Vejamos:
Num. 20986766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442

“Art.6º - São órgãos do Partido, nos respectivos níveis nacional, estadual, distrital, municipal e
zonal:
I - de deliberação: as Convenções;
II - de direção: os Diretórios;
III - de ação parlamentar: as bancadas dos poderes legislativos;
IV - de execução: as Comissões Executivas, as Comissões Executivas Provisórias e as
Comissões Executivas Interventoras;
V - de cooperação: os Conselhos de Ética, os Conselhos Fiscais, os Conselhos Políticos, os
Departamentos e os Movimentos, os Institutos e as Fundações, e outros que vierem a ser
criados.
(...)
§8º - As reuniões dos órgãos partidários convocadas na forma deste Estatuto, ressalvadas as
disposições em contrário, especialmente o disposto no artigo 28, §8º, inciso III, deste Estatuto -
obedecerão as seguintes condições: I - instalação com pelo menos 3 (três) membros; II -
deliberação por maioria absoluta dos seus membros; III - permissão do voto por procuração; e IV
- permissão de voto cumulativo em convenção.
§9º - Entende-se como voto cumulativo aquele dado por um mesmo convencional
(grifei).
credenciado por mais de um título"
15.Assim, entendo que, ao contrário do argumento trazido nas razões recursais, de “Como se
observa da leitura, 8 (oito) eram os votantes, e a somatória dos votos resulta num total de 8
(votos), ou seja, cada um dos 8 (oito) votos teve peso de apenas um voto”, não resulta na
conclusão de que os detentores do direito ao voto cumulativo tenham sido obstados de exercer
seu direito, mas tão somente, leva à conclusão de que referidos filiados optaram em não
.
exercer sua prerrogativa ao voto cumulado
16.Do conteúdo da Ata da Convenção não se depreende qualquer intenção dos filiados em
exercer seu direito ao voto cumulativo, que, como bem salientado na r. sentença, trata-se de
uma prerrogativa concedida a alguns filiados pelo Estatuto do Partido e poderia ser exercido,
no momento oportuno. Outrossim, as cláusulas do Estatuto são de conhecimento de todos os
filiados, inclusive do Recorrente, que não podem alegar ignorância quanto ao conteúdo.
17.Neste contexto o irretocável Parecer da doutra Procuradora Regional Eleitoral,
:
in verbis
“2.O recorrente pleiteia anulação do DRAP face a supostas violações do estatuto partidário.
Ocorre, contudo, que, a despeito das alegações tecidas em seu recurso, inexiste razão para
aplicação de medida tão gravosa quanto o indeferimento do registro. Para análise da primeira
tese recursal, é essencial a leitura do art.219 do Código Eleitoral: Art.219 - Na aplicação da lei
eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de
pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. É a positivação do princípio pas nullité sans
grief, que visa evitar a prevalência de meras formalidades sobre a teleologia da norma,
impedindo a repetição de atos que alcançaram sua finalidade. No caso dos autos, tem-se que,
ainda que não tenha havido publicação do edital nas formas exigidas pelo estatuto partidário do
PL, houve ampla participação dos filiados – inclusive do recorrente -, não havendo notícia de que
algum interessado deixou de comparecer por ausência de conhecimento. Logo, na óptica desta
PRE, houve atendimento à finalidade da exigência de publicidade do edital de convocação, de
Num. 20986766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442

forma que, mesmo sem observação literal do art.8º do estatuto, por força do art.219 do CE, não
há nulidade a ser reconhecida. No que diz respeito à suposta ausência de votação cumulada,
razão não assiste ao recorrente quando afirma que o estatuto partidário foi violado.
(...omissis...)
A disposição é clara: há permissão de voto cumulativo, não sua obrigatoriedade, não havendo
qualquer ilícito no fato de filiados que possuíam o direito a voto cumulativo não terem feito uso da
prerrogativa. Não vejo, também, obrigatoriedade de informação da existência de tal previsão
estatutária durante a convenção, uma vez que a disposição do estatuto é clara e está
devidamente registrada e publicada nos acervos da Justiça Eleitoral. Ora, é dever do filiado
conhecer as normas estatutárias da agremiação a qual se juntou, especialmente se pretende
concorrer a cargos eletivos. Destarte, estando evidente nos autos a regularidade dos atos
partidários, a manutenção da sentença é medida que se impõe” (Id 16673566).
18.A opção pelo exercício do voto cumulado pelos detentores da prerrogativa poderia, em tese,
acrescer votos a outros nominados na Ata, mas também poderia, a contrário
, aumentar o
sensu
número de votos destinados ao ora Recorrente.
19.Em tempo, afasto a arguição de que a composição da chapa para a proporcional estava
previamente decidida, uma vez que, manifestado o interesse do Recorrente, abriu-se
oportunidade para inscrição de candidato do gênero feminino e, não havendo interessadas,
colocou-se em votação os nomes do gênero masculino que deveriam integrá-la.
20.Das argumentações expendidas pelo Recorrente, de manipulação pelos integrantes do
Órgão partidário em desfavor de sua candidatura e da lisura e legalidade do pleito no
município, não extraio fundamentação jurídica apta a ensejar a nulidade da Convenção, uma
vez que, formalmente, o ato foi realizado atendendo aos parâmetros da legislação vigente.
21.Outrossim, as alegações referentes ao afastamento da servidora pública Carla da Silva Dilio
para fins de posterior lançamento de sua candidatura, não estão aptas a promover a anulação
de ato de manifestação inequívoca dos correligionários.
22.Enfim, me parece evidente que as tratativas para lançamento dos candidatos concorrentes à
chapa pelo partido devam ser realizadas anteriormente e então perfectibilizadas no ato da
Convenção.
20.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto porJOSÉ CARLOS DE MENDONÇA e,
no mérito, negar-lhe provimento mantendo o deferimento do DRAP do
,
PARTIDO
LIBERAL(Comissão Provisória Municipal) para concorrer aos cargos de vereadores no
município de Lunardelli, nas Eleições de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1]
.
https://www.in.gov.br/web/dou/-/estatuto-do-partido-liberal-218549298
[2]
.
https://www.in.gov.br/web/dou/-/estatuto-do-partido-liberal-218549298

Num. 20986766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442

DECLARAÇÃO DE VOTO VISTA
Inicialmente, anoto que pedi vista dos autos para melhor analisar as
alegações trazidas pelo recorrente e o conjunto probatório produzido nos autos.
Após atento exame das bem lançadas razões do voto do d. Relator e
apreciação dos elementos de prova, convenci-me da existência de nulidade que
macula a convenção partidária. Na espécie, o recorrente se elegeu pelo PSDB e
ingressou posteriormente nos quadros municipais do Partido Liberal e, ao que tudo
indica, não foi bem recebido.
A Convenção partidária é requisito imprescindível ao registro de
candidaturas e o descumprimento das normas procedimentais, mesmo de esfera
partidária, repercute diretamente no processo eleitoral.
Quanto à alegada irregularidade do ato convocatório da Convenção do
Partido Liberal de Lunardelli, esta foi sanada na medida em que o procurador do
recorrente compareceu à referida reunião, ou seja, o recorrente fez-se representado,
não sendo este vício motivo suficiente para anulá-la.
No que tange à votação, saliento que a exclusão de um dos candidatos
do gênero masculino foi posta como necessária em razão da cota de gênero,
prevista no § 3º do artigo 10 da Lei nº. 9.504/97. Contudo, não passa despercebida
a desistência de candidata do gênero feminino às vésperas da convenção que
forçou a exclusão de um candidato do gênero masculino. Tratava-se de servidora
pública já devidamente licenciada de suas funções para concorrer.
A nulidade grave reside no processo de votação. Nesse ponto, o
recorrente alega que não foi oportunizada aos votantes presentes a utilização da
prerrogativa estatutária do voto cumulativo.
De fato, o Estatuto do Partido Liberal prevê, em seu artigo 6º, § 8º, IV e §
9º, o voto cumulativo em convenção ao convencional credenciado por mais de um
título.
Conforme bem pontuado pelo relator e pelo juízo eleitoral, trata-se de
uma prerrogativa concedida a alguns filiados pelo Estatuto do Partido, que pode ser
exercida em momento oportuno.
Por se tratar de norma interna deve ser aplicada e observada pelo
dirigente partidário que conduziu a convenção. Não cabia ao recorrente alegar, mas
sim ao dirigente assegurar, mormente quando pretendia excluir um convencional da
chapa, nítida atuação de restrição de direitos fundamentais que exige maior rigor do
intérprete. Quando não há consenso as regras procedimentais são o garante da
lisura do processo decisório.
Sobre o voto cumulativo, esclarece Pinto Ferreira anotando que nas
convenções municipais para escolha dos representantes a cargos eletivos, por
exemplo, “I – o vereador que seja membro do diretório municipal, votará duas vezes:
Num. 20986766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442

como vereador e como membro do diretório municipal; II – o deputado estadual que
seja membro do diretório municipal votará duas vezes: como deputado estadual e
como membro do diretório municipal; III – o delegado à convenção regional que seja
também deputado e membro do diretório municipal, votará três vezes. E assim por
diante.” (FERREIRA, Luís Pinto. Manual prático de Direito Eleitoral . São Paulo:
Saraiva, 1973. p. 72.)
Por fim, em relação à portaria de revogação da portaria que concedeu
afastamento das funções e do cargo de professora de Carla Aparecida da Silva Dilio,
assevero que os recorridos acostaram documentos que comprovam que a própria
pré-candidata requereu o seu retorno as atividades em razão de sua incidência em
causa de inelegibilidade, prevista no artigo 14, § 7º, da CF, por ser cunhada do atual
prefeito de Lunardelli (ids. 18338166 e ss). Se não há prova do suposto conluio há
indício que corrobora a operação feita para excluir o recorrente por via transversa.
Ademais, a servidora se licenciou para concorrer e desistiu. Devolveu ou vai
devolver aos cofres públicos municipal o mês não trabalhado?
Adicione-se que é incontroverso que a convenção foi realizada na
residência de uma desafeto do recorrente, que é vereador no município e, em razão
disso, constituiu seu advogado com procurador para comparecer à convenção.
Portanto, tendo em vista a expressa previsão estatutária de voto
cumulativo e considerando que não foi reconhecido esse direito fundamental aos
convencionais, como se extrai da ata, há nulidade da convenção. Ressalte-se que a
não observância do voto cumulativo teve o condão, por si só, de alterar a dinâmica
de votação e o resultado do escrutínio que culminou com a exclusão do recorrente
da chapa dos candidatos a vereador. A nulidade da convenção implica a nulidade do
DRAP
Impossível não vislumbrar certa analogia com o famoso caso R v Dudley
(1884) 14 QBD 273DC, quando se examinou a conduta consistente
and Stephens
em sacrificar fisicamente alguém para preservar a vida de outros náufragos. Naquele
caso famoso no direito inglês, os sobreviventes optaram por sacrificar o marinheiro
mais jovem e mais indefeso. No caso presente, decidiu-se excluir da nominata
justamente um dos mais idosos e que estava fisicamente ausente, embora
representado por procurador regularmente constituído.
Num cenário de confronto de posições antagônicas, as irregularidades
assumem crucial importância eis que resta evidenciado que desde a convocação da
convenção o móvel dos dirigentes era excluir o recorrente. Adicione-se, por fim, que
é inusual o partido abrir mão de colocar na sua chapa de candidatos um vereador já
veterano da política no município, detentor de oito mandatos como vereador e com
grande potencial de somar votos à legenda numa disputada eleição proporcional.
Evidenciada, portanto, a violação do estatuto do Partido Liberal, eis que
não permitid0 na convenção a prerrogativa expressa contida no inciso IV ( permissão
do voto cumulativo em convenção), do parágrafo 8º, do art.6°.
Num. 20986766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442

Diante do exposto, com a vênia do Relator, dou provimento ao recurso
eleitoral, nos termos da fundamentação.
Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600184-45.2020.6.16.0132 - Lunardelli - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JOSE CARLOS DE MENDONCA -
Advogados do(a) RECORRENTE: MARINA MICHEL DE MACEDO MARTYNYCHEN - PR0036786,
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - PR0061917, SUZAN RAPHAELLEN FRANCHE -
PR0096022 - RECORRIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR DE LUNARDELLI -
LUNARDELLI-PR, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
LUNARDELLI/PR) - Advogados do(a) RECORRIDO: HENRIQUE GERMANO DELBEN -
PR0051159A,
NILSO
PAULO
DA
SILVA
-
PR0019274

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Desembargador Fernando Quadros da Silva que
declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 20986766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/11/2020 22:00:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112622002373100000020342442
Número do documento: 20112622002373100000020342442